Tribunal: CARF
Processo: 13963.000524/2006-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000524/2006-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.753 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
SIDERTEX INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2005
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
EMPRESA
FRUTO
DE
DESMEMBRAMENTO DA ATIVIDADE. CONFIGURAÇÃO.
Deve ser excluída do Simples Federal o contribuinte que seja originado de
desmembramento da atividade de outra empresa. O contribuinte não logrou
êxito em comprovar quasiquer equívocos por parte da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-27.945, de 26 de março de
2012, da 4a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra exclusão do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte – Simples Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000524/2006-68
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000524/2006-68

A exclusão do Simples Federal, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 92,
de 14 de junho de 2011, teve como motivo a constatação de que o sujeito passivo
enquadra-se na hipótese prevista no artigo 9o, inciso XVII, da Lei no 9.317/96, ou seja, é
resultante de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento da pessoa jurídica.
Inconformado o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, com as
alegações expostas abaixo.
Defende a nulidade do Ato Declaratório Executivo, pois este não teria apresentado a
fundamentação legal do fato da exclusão, que seria distinta da exclusão em si mesma,
esta sim baseada tão somente no art. 9o, XVII, da Lei n° 9.317/96.
Aduz que o Delegado da Receita Federal em Florianópolis não poderia excluir a
manifestante de ofício baseada somente nas suposições apuradas pelo INSS sem realizar
os próprios levantamentos, com direito a larga instrução probatória e ao contraditório, o
que caracteriza cerceamento de defesa.
Em suas palavras:
Isso porque a representação a que alude o art. 15, § 4o, da Lei n° 9.317/96 não permite
que haja a exclusão de ofício pela Receita Federal. Ela apenas determina que caso o
INSS constate uma das situações de exclusões previstas no art. 13, II, da mencionada
lei, este deva representar à SRF.
Alude que, segundo seu Contrato Social, a empresa não nasceu de cisão nem de
qualquer espécie de desmembramento de outra pessoa jurídica para que possa ser
excluída do Simples Federal com suporte no art. 9o, XVII, da Lei n° 9.317/96.
A contribuinte contesta representação à RFB realizada pelo INSS, afirmando a
improcedência da notificação fiscal em que a Previdência apura suas suposições.
Afirma que na instituição da empresa não houve a constituição por interpostas pessoas
ou por meio de cisão, como afirmou a Previdência. A empresa teria sido idealizada sem
qualquer pretensão de burlar o Fisco, seja porque, constituída em 2000, iniciou suas
atividades industriais apenas em meados de 2004, seja porque os sócios, quer os antigos
ou os atuais, foram ou ainda são efetivamente seus cotistas.
Argumenta ainda que não há qualquer impedimento na legislação do Simples Federal
que vede a criação de empresas de ramo similar em decorrência do grau de parentesco.
Em sua palavras:
Aliás, é justamente por se tratar de empresas constituídas por pessoas de estreito laço
familiar que há o inevitável estreitamento de laços profissionais. Nesse âmbito, é algo
absolutamente natural que a MAFFERSON (empresa do Sr.Jefferson Zappelini)
passasse a auxiliar a manifestante (empresa de seus irmãos e posteriormente de suas
tias), pois a ajuda mútua, nesse caso, visou a redução de custos para a MAFFERSON (o
que não é legalmente vedado), e a alavancagem dos negócios para a manifestante.
Esclarece que a industrialização por encomenda pode ser definida como a operação em
que um estabelecimento (encomendante), contrata com outro (industrializador), a
execução de uma operação definida como industrialização, remetendo, para esse fim,
insumos de produção própria ou adquiridos de terceiros, os quais deverão retornar ao
estabelecimento autor da encomenda devidamente industrializados.
Afirma então que essa seria a relação única existente entre a manifestante e a
Mafferson, com esta remetendo a matéria-prima para que a manifestante industrialize o
material que será posteriormente utilizado para comercialização. Essa operação teria
sido sempre realizada dentro dos trâmites legais, conforme notas fiscais analisadas pelo
próprio Fisco Previdenciário.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000524/2006-68

Utiliza-se de análise do RICMS e do RIPI para concluir que a atividade desenvolvida
pela manifestante para a Mafferson é mera operação da industrialização, com
competências dos Estados e da União Federal para exigência dos respectivos tributos.
Argumenta que que:
Validamente, nada obsta que pessoas jurídicas enquadradas no SIMPLES possam
industrializar para empresas maiores que não se enquadram nesse regime de tributação,
sem que isso, no entanto, represente que se tratam de empresas constituídas com o
intuito de fraudar o Fisco.
Assim é que a manifestante não pode ter sua personalidade jurídica desconsiderada para
fins previdenciários, pois não optou indevidamente pelo SIMPLES e nunca simulou
qualquer das suas atividades, não se podendo falar em pessoa jurídica "resultante de
cisão ou qualquer outra forma de desmembramento da pessoa jurídica, salvo em relação
aos eventos ocorridos antes da vigência desta Lei."
Aduz que no direito privado, diferentemente do que acontece no direito público, tudo o
que a lei não proíbe é permitido. Assim, não seria vedado que uma empresa industrialize
para terceiros sua produção.
Afirma ainda que a exclusão do Simples Federal ora combatida não poderia operar
efeitos pretéritos no tempo para atingir créditos tributários anteriores à própria data da
decisão de exclusão, isto baseado no princípio da irretroatividade da lei tributária
(CF/88, art. 150, III, a; CTN, art. 116).
Também o art. 103, I, do Código Tributário Nacional diz que só entram em vigor os
atos normativos de autoridade administrativa na data de sua publicação, o que resultaria
na conclusão de que não podem surtir seus efeitos antes da publicação. Reforçaria ainda
mais a ideia de que a exclusão do Simples Federal não pode produzir efeitos pretéritos
no tempo o enunciado que é trazido pelo art. 146 do Código Tributário Nacional.
Aduz ainda que haverá de ser observada a restrição decadencial contida no Código
Tributário Nacional, pois, conforme se sabe, os tributos sujeitos ao lançamento por
homologação (CTN, art. 150) têm sua decadência, caso não haja expressa homologação
pelo Fisco, em 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador (§ 4o).
Afirma que não pode ser exigido da manifestante o crédito tributário referente ao
período superior a 5 (cinco) anos, uma vez que este crédito estaria corroído pela
decadência tributária.
Requer, por fim, que seja decretado o cancelamento do Ato Declaratório Executivo n°
92, de 14 de junho de 2011, ou, subsidiariamente, caso se mantenha o combatido Ato
Declaratório Executivo, que se declare que seus efeitos só podem surtir efeitos a partir
da data de sua publicação, ou que se reconheça a decadência tributária de período
superior a 5 (cinco) anos, nos termos do Código Tributário Nacional.
A 4a Turma da DRJ/FNS não acolheu os argumentos da contribuinte e julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, sob o fundamento de que a Recorrente se
originou de um desmembramento da empresa Mafferson. Ementa segue abaixo:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2005
EXCLUSÃO. SIMPLES FEDERAL. DESMEMBRAMENTO.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000524/2006-68

A pessoa jurídica resultante de desmembramento de outra pessoa jurídica não pode
optar pelo Simples Federal.
EXCLUSÃO. EFEITOS.
A exclusão do Simples Federal opera-se com efeitos retroativos nas hipóteses previstas
na legislação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 10/08/2012 (e-fls. 73 e
74) e apresentou recurso voluntário no dia 10/09/2012 (e-fls. 75 a 90), com os argumentos
abaixo sintetizados:
• Preliminarmente, declara ter havido cerceamento de defesa e ilicitude do Ato
Declaratório Executivo, com os mesmos argumentos expostos na defesa, acrescentando apenas
ter faltado ao ADE o requisito indispensável para sua emissão que seria o motivo.
• Em relação ao mérito, defende que a realidade dos fatos demonstra não existir
relação de desmembramento ou interposta pessoa entre a Recorrente e a Mafferson, pois não
comungam da mesma estrutura administrativa, não possuem a mesma estrutura física, em
verdade, a Recorrente está sediada a mais de 30km de distância da Mafferson e não
compartilham funcionários.
• Os fundamentos para justificar a exclusão da DOPP não podem servir para a
exclusão da Recorrente do Simples Federal, pois a situação fática não é a mesma. Isso pode ser
comprovado através dos dados apresentados em relação à massa salarial x receitas, pois nada há
de irregular em relação à Recorrente, que também não apresenta sócio com vínculo empregatício
com as outras empresas.
• O Sr. Jefferson foi nomeado administrador por um curto período de tempo, não
podendo isso, por si só, caracterizar qualquer cisão ou desmembramento a ponto de justificar a
exclusão da Recorrente do Simples Federal. O que levou os ficais a acharem que a Recorrente
era uma extensão da Mafferson, foi o fato do Sr. Jefferson ser marido e cunhado das sócias
fundadoras.
• Afirma que no item 6.8 do Relatório Fiscal que justificou a representação,
aponta que o Sr. Jefferson apenas colaborou para a implantação da empresa no início dos
trabalhos e não há qualquer vinculação entre a Recorrente e a Mafferson que não seja
unicamente a parceria de trabalho. Logo, concluiu que não houve interposição de pessoa na
constituição da empresa.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000524/2006-68

• Esclarece que a operação da empresa é de industrialização por encomenda,
tributável pelo IPI e ICMS. A Mafferson remete a matéria-prima para que a Recorrente efetue a
industrialização do produto, que será depois utilizado na comercialização pelo encomendante.
• Aduz que a DRJ não enfrentou os argumentos apresentados pela Recorrente e
proferiu decisão idêntica ao acordão da empresa DOPP, contudo defende não haver similitude
fática entre os dois casos.
• A Recorrente alegou também a impossibilidade de retroatividade dos efeitos da
exclusão, com base no princípio da irretroatividade da lei tributária.
• Por fim, requereu seja provido o recurso voluntário.
Aos 01/09/2020, através da Resolução no 1003-000.209, essa 3a Turma
Extraordinária do CARF determinou a juntada aos autos o Termo de Verificação Fiscal da
fiscalização realizada nas empresas envolvidas, bem como quaisquer outros documentos que a
autoridade fiscal ententer relevantes para a solução do litígio, visto que tanto a defesa quanto o
acórdão recorrido faziam referência a esse documento, o qual não estava juntado ao processo. A
conclusão da Resolução apresentou o seguinte:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que seja providenciada
a juntada do Termo de Verificação Fiscal e documentos relevantes em relação à
fiscalização ocorrida nas empresas Indústria e Comércio Mafferson Ltda., Dopp Com e
Serviços em Artigos de Vestuário e Acessório Ltda EPP. e Sidertex Indústriave
Comércio de Vestuário Ltda EPP., que culminou com o envio da Representação Fiscal
às e-fls. 02 a 05 destes autos.
Em atenção à Resolução acima, a DRF de jurisdição do contribuinte juntou aos
autos o Relatório Fiscal – REFISC e outros documentos relevantes (e-fls. 117 a 384).
Em 14/06/2021, foi realizada a intimação da empresa para ciência dos
documentos juntados ao processo por edital eletrônico publicado em 28/05/2021 (e-fls. 298).
Cientificado o interessado e transcorrido o prazo sem nova manifestação, foi determinado o
retorno dos autos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme declinado no Relatório deste voto, a Recorrente foi excluída do Simples
Federal, em virtude da seguinte fundamentação legal: inciso XVII, do art. 9o, da Lei no
9.317/1996. Define o citado artigo:
Lei no 9.317/1996.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000524/2006-68

Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]XVII que seja resultante de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento da
pessoa jurídica, salvo em relação aos eventos ocorridos antes da vigência desta Lei;
A Recorrente foi excluída do Simples Federal porque a fiscalização entendeu ser
essa fruto de desmembramento da empresa denominada Indústria e Comércio Mafferson Ltda..
Essa teria dividido sua atuação em outras duas empresas a Dopp Com e Serviços em Artigos de
Vestuário e Acessório Ltda EPP e a Sidertex Indústria e Comércio de Vestuário Ltda EPP
(Recorrente), ambas do Simples Federal.
No caso particular da Sidertex, ela defende que não foi formada em razão de
desmembramento de atividade da Mafferson, tanto que não dividem a mesma estrutura. A
Recorrente possui funcionários próprios, a administração da empresa é independente e que a
relação delas é unicamente comercial, não obstante o parentesco dos sócios.
A Recorrente explica que tais conclusões podem ser verificadas através do
Relatório Fiscal.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, também fundamentou sua
decisão no Termo de Verificação Fiscal elaborado pela fiscalização do INSS, transcrevendo
diversas citações do documento.
Diante da necessidade da apresentação do TVF, o qual foi apontado tanto no
recurso voluntário quanto no acórdão para fins de fundamentação dos argumentos, essa Turma
Julgadora converteu o processo em diligência para que esse documento fosse colacionado ao
presente processo. Cumprida a diligência, os autos retornaram para julgamento.
PRELIMINAR
Em preliminar, a Recorrente defende ter havido cerceamento de defesa e ilicitude
do Ato Declaratório Executivo, com os mesmos argumentos expostos na defesa, acrescentando
apenas ter faltado ao ADE o requisito indispensável para sua emissão que seria o motivo.
Uma vez que a Recorrente apenas repetiu os termos já apresentados na
manifestação de inconformidade em relação à preliminar, em atenção ao disposto no §3o do art.
57 do RICARF, e por concordar com seu teor, adoto as razões exaradas pela decisão da DRJ ora
combatida em relação a esse tópico. Para tanto, reproduzo-o em relação à preliminar ora tratada:
1. Da nulidade do ato Nas razões de apelo, a contribuinte alega que não foram
observadas suas garantias ao contraditório e à ampla defesa.
Defende a nulidade do Ato Declaratório Executivo, pois este não teria apresentado a
fundamentação legal do fato da exclusão, que seria distinta da exclusão em si mesma,
esta sim baseada tão somente no art. 9o, XVII, da Lei n° 9.317/96.
Aduz que o Delegado da Receita Federal em Florianópolis não poderia excluir a
manifestante de ofício baseada somente nas suposições apuradas pelo INSS sem realizar
os próprios levantamentos, com direito a larga instrução probatória e ao contraditório, o
que caracteriza cerceamento de defesa.
Em suas palavras:
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000524/2006-68

Isso porque a representação a que alude o art. 15, § 4o, da Lei n° 9.317/96 não permite
que haja a exclusão de ofício pela Receita Federal. Ela apenas determina que caso o
INSS constate uma das situações de exclusões previstas no art. 13, II, da mencionada
lei, este deva representar à SRF.
Em atenção ao alegado, observase que o ato de exclusão, Ato Declaratório Executivo
DRF/Florianópolis no 092, de 14 de junho de 2011, está assim redigido:
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FLORIANÓPOLIS SC,
[...],declara:
Art. 1o O contribuinte SIDERTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA,
CNPJ n° 07.139.394/000102, excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte Simples Federal, por ter incidido em hipótese de vedação ao regime conforme
estabelecido pelo inciso XVII do artigo 9o da Lei 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Art. 2o A presente exclusão surtirá efeitos a partir de 01/01/2005, conforme disposto no
inciso II do artigo 15° da Lei 9.317/1996, facultada a apresentação de manifestação de
inconformidade, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência, à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em FlorianópolisSC.
O ato de exclusão está fundamentado em despacho emitido pela DRF/Florianópolis e
representação administrativa, bem como tem por suporte os documentos anexados aos
autos, que demonstrariam que o sujeito passivo teria incidido na hipótese de exclusão
prevista no inciso XVII do artigo 9o da Lei no 9.317/96.
Observase ainda que o ato de exclusão prevê a possibilidade de manifestação de
inconformidade, no prazo de trinta dias.
O ato de exclusão, desta forma, esclarece qual a hipótese legal à que a contribuinte
estaria incorrendo, não restringindo a defesa da contribuinte, o que afasta a alegação de
falta de apresentação da fundamentação legal.
Em relação à representação efetuada pelo INSS, esta apenas instaurou o procedimento
fiscal preparatório, que tem por objetivo verificar a ocorrência dos fatos descritos
naquela representação, buscando documentos tendentes a comprovar estes fatos.
Esta fase a autoridade fiscal atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade
para interpretar os elementos de que dispõe.
Os procedimento investigatórios, todavia, revelaramse prescindíveis diante dos
documentos anexados a representação, razão pela qual não houve necessidade de
intimar a interessada a apresentar novas informações.
Esclarecese ainda que nesta etapa não há que se falar em contraditório ou ampla defesa,
pois não há, ainda, qualquer espécie de pretensão fiscal sendo exigida pela Fazenda
Pública, mas tãosomente o exercício da faculdade da administração tributária em
verificar o fiel cumprimento da legislação tributária por parte do sujeito passivo.
A fase litigiosa do procedimento somente foi instaurada com a apresentação da
manifestação de inconformidade, quando restou caracterizado o conflito de interesses
submetido à administração. À litigância e consequente solução desse conflito é que se
aplicam as garantias constitucionais da observância do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.
Não merece guarida, portanto, a preliminar de nulidade do ato de exclusão.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000524/2006-68

Outrossim, entendo que a motivação para que fosse expedido o ADE se encontra
bastante clara nos autos, visto que estava fundamentada em Representação Fiscal em razão de
fiscalização promovida pelo INSS na sede das empresas envolvidas, da qual a Recorrente teve
pleno conhecimento e pode se defender amplamente, apresentando manifestação de
inconformidade e recurso voluntário.
No que tange ao argumento de que o acórdão recorrido incorreu em
impropriedade quando repetiu a decisão que foi proferida para a empresa Dopp, entendo que isso
não confere qualquer nulidade.
Ambos os casos estão fundamentados nas mesmas circunstâncias fáticas –
fiscalização – e, ainda que existam situações específicas para cada empresa, é certo que estava se
tratando de demonstrar existir o grupo econômico de fato. Logo, improcede o argumento de
nulidade em relação ao r. acórdão.
Diante disso, entendo não estar configurado nos autos o cerceamento de defesa e
ofensa ao contraditório.
MÉRITO
O cerne da questão é verificar, com base nos documentos juntados aos processo,
bem como através dos argumentos de defesa, se a empresa Sidertex, ora Recorrente, possui
vinculo real, com formação de grupo econômico de fato, com as empresas Dopp e Mafferson,
sendo essa última a empresa controladora.
Entendo, a partir do relatório fiscal acostado ao processo que, ao contrário do que
fora alegado pela Recorrente, o princípio da primazia da realidade foi observado.
Em breve histórico, conclui-se pela fiscalização que os sócios da Mafferson,
criaram estratégia para beneficiar-se do Simples e criaram, por meio de familiares, as sociedades
Dopp e Sidertex, as quais assumiram atividades que antes era exercida pela própria Mafferson.
No Relatório Fiscal acostado às e-fls. 117 a 144, é possível identificar toda a
relação existente entre a Recorrente e as demais empresas que formam o grupo econômico, bem
como o que justificou a inclusão da requerente no grupo.
Incialmente, verifica-se que a Sidertex foi constituída pelas sócias Dalila
Reginalda da Rosa Zappelini (50%) e Christina Nuernberg Zappelini (50%), tendo por objeto
social a exploração na indústria e comercio do vestuário em geral, com inicio das atividades em
01/01/05. As sócias nomearam como administrador não sócio o Sr. Jefferson Zappelini, contudo
a previsão de inclusão de administrador não sócio apenas foi regulamentado no contrato social
da empresa em junho de 2006. Vide trecho que explica o ocorrido:
Pois bem: deste a constituição da Sidertex em novembro/2004, Jefferson Zappelini e
nomeado com administrador não sócio. Em junho/2006 por meio de alteração contratual
Jefferson Zappelini e destituído do cargo de administrador não sócio e as próprias sócias
Dalila e Christina ficam nomeadas como sócias administradoras. Nesta mesma alteração
contratual foi introduzida especial disposição no paragrafo terceiro da clausula primeira,
no sentido de permitir a constituição e nomeação de administradores não-sócios.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000524/2006-68

Como se vê a previsão contratual foi posterior ao fato consumado. Em 12/07/2006, nos
termos do instrumento publico de procuracao16, a Sidertex através das sócias
administradoras Dalila e Christina outorga os poderes de gestão da empresa para a
empregada Ana Maria Silva e Costa, admitida desde 01/07/2005 na função de
supervisora de recursos humanos.
É possível concluir que o Sr. Jefferson Zappelini participa do quadro societário de
todas as empresas, tendo a fiscalização concluído ser ele o real administrador das empresas,
conforme trecho abaixo:
Diante dos fatos e Irrelevante a denominação meramente formal (administrador não
sócio, sócio administrador ou diretor) atribuída a pessoa que detém verdadeiramente o
poder de administrar. Não restou duvida que esta função coube ao empresário Jefferson
Zappellini.
A defesa argui que o Sr. Jefferson Zappelini participou apenas no início da
empresa e que essa era administrada pelas suas sócias, contudo o arcabouço dos fatos levantados
pela fiscalização leva a conclusão diversa.
A Recorrente possui sede na avenida Porfirio Feltrin, 20, centro, município de
Sideropolis/SC. O parque fabril que guarnece Sidertex é de propriedade da Mafferson e foi
cedido gratuitamente para a Recorrente, segundo informações fornecidas pela procuradora Sra.
Ana Maria Silva e Costa, formalmente, há um contrato de aluguel, o qual foi promovido com a
intervenção do Sr. Jefferson Zappelini, o qual figurou como fiador da esposa e, pelas
informações registradas no Relatório Fiscal, a empresa opera como unidade de produção da
empresa Mafferson, recebendo as peças de jeans cortadas e realiza o fechamento, devolvendo o
produto à Mafferson.
Ainda que a empresa alegue se tratar de atividade de industrialização por
encomenda, o único cliente dela é a empresa Mafferson, conforme se verifica em vários trechos
do TVF:
Convém destacar que o trabalho realizado na Sidertex e voltado exclusivamente para o
sujeito passivo, (...)
(...)
Evidente que não se trata de empresas distintas funcionando de "per si" e
desenvolvendo cada qual a sua atividade na sede social respectiva. Estamos diante de
um só empreendimento econômico desenvolvendo a mesma atividade empresarial, sob
administração do empresário Jefferson Zappelini. A sociedade formalmente
denominada Sidertex Industria e Comercio do Vestuário Ltda, nada mais e que um setor
de costura, uma extensão do sujeito passivo.
Como a atividade de costura congrega grande numero de trabalhadores, foi criado este
artificio para apresentar a Sidertex, optante pelo SIMPLES, como empresa
aparentemente distinta do sujeito passivo. Trata-se de expediente bastante conhecido
com vistas a evasão de contribuições previdenciárias. Partilhar formal e virtualmente o
sujeito passivo, fragmentar a folha de pagamento de salários e continuar obtendo,
indevidamente, o tratamento tributário favorecido instituído pela Lei 9.317/96 e a
motivação.
Fica realçada a unicidade da empresa. Estamos diante de um só empregador: Industria e
Comercio Mafferson Ltda. As pessoas jurídicas formalmente denominadas Dopp e
Sidertex funcionam como verdadeiros setores ou unidades de facção (fechamento e
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000524/2006-68

costura) do sujeito passivo. A distinção meramente formal foi a "formula" encontrada
para usufruir indevidamente do tratamento tributário simplificado e favorecido
instituído pela Lei do SIMPLES".
(...)
6.6. Demonstrações Contábeis
(...)
O balanço patrimonia1367 da Sidertex, referente o exercício de 2005 confirma o fato de
que a receita e proveniente dos serviços de facção exclusivamente prestados para o
sujeito passivo enquanto as despesas referem-se basicamente aos encargos com a folha
de pagamento.
Além dos fatos acima, a fiscalização conseguiu apurar que alguns trabalhadores
formalmente vinculados a uma empresa praticam atos administrativos em nome de outra, em
comunhão funcional e administrativa, vide abaixo quadro que demonstra esse fato:

EMPREGADO
ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA ATÍPICA
Sandra Regina M . Marcello
Embora possua registro de vínculos formais com Dopp e Mafferson, atua também
junto a Sidertex, praticando vários atos administrativos conforme demonstram os
seguintes documentos que juntamos por amostragem: Assinando termos de rescisão
de contratos de trabalho (02/2005, 03/2005 e 04/2005) contratos de experiência
(02/2005 e 04/2005), GRFC (02/2005) e avisos prévios (03/2005 e 04/2005).
Silverio Buss
e
Jucenir Ugioni
Registrados formalmente no sujeito passivo nas funcoes de gerente de produção e
comprador, porem desenvolvendo atividades na Sidertex. Confirmam, através de
vistos/assinaturas nas notas fiscais respectivas, o recebimento de produtos
destinados a Sidertex Industria e Comercio do Vestuário Ltda. Anexamos, a titulo de
amostragem, copias de 14 (catorze) notas fiscais
Dedier Alexandre Haag

Junior Lourenco
Na condição de gerente administrativo do sujeito passivo, desenvolve
indistintamente suas atividades também na Sidertex. Podemos citar sua atuação para
instalação de telefone, conforme correspondencia20 dirigida a Brasil Telecom em
17/05/2005 assinada pelo Sr. Dedier que, inclusive, figura como pessoa para contato
junto a Sidertex. Na qualidade de testemunha o Sr. Dedier assina, em 17/01/2005,
termo de rescisão de contrato de venda de manutenção de sistemas entre a Domínio
Sistemas Ltda e Jucenir Ugioni este, conforme ja relatamos, e empregado da
Mafferson na função de comprador. O endereço sede de Jucenir Ugioni, descrito no
citado termo e na avenida Porfirio Feltrin, 20, centro, Sideropolis/SC, ou seja, a sede
da Sidertex.

Também não foge a regra e desenvolve atividade junto a Sidertex, como por
exemplo, na elaboração da Declaração Anual Simplificada 2006 (copia anexa), onde
consta como responsável pelo preenchimento.
Ainda que a Recorrente argumente que os trabalhadores era emprestados para
atividades esporádicas, essa informação não restou comprovada. Outrossim, parece inverossímil
que uma empresa empreste a outro funcionário que possa assinar registro de vínculos de
funcionários.
Digno registrar que também foi demonstrado durante a fiscalização que ocorreram
transferência de vínculos empregatícios para as empresas optante pelo Simples, com a
informação de “Transferência de empregado para outro estabelecimento da mesma empresa,
independentemente da rescisão contratual com o antigo empregador. O fracionamento do
quadro funcional e consequentemente da folha de pagamentos do sujeito passivo e fato
inconteste”.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000524/2006-68

Diante de todo arcabouço de informações, entendo que a Recorrente não foi capaz
de comprovar eventual inverdade ou impropriedade por parte da fiscalização. A unicidade do
grupo é revelada em múltiplos aspectos do empreendimento. As informações colhidas na
contabilidade apresentada, conjugadas com gestão atípica, confusão de empregados, endereço
localizado em parque fabril da Mafferson, cedido gratuitamente, atividade complementar à
Mafferson, demonstram existir um grupo econômico de fato.
A Sidertex apresenta-se como um setor de costura exclusivo da Mafferson, sendo
uma extensão dessa, visto que toda a produção da Recorrente é repassada exclusivamente à
Mafferson e o balanço patrimonial de 2005 corroborou com essa verificação.
No tocante ao argumento de impossibilidade de retroatividade da exclusão,
verifica-se que a Recorrente repetiu ipsis literi o que foi apresentado na manifestação de
inconformidade e, por concordar com o acórdão recorrido, utilizo-me do disposto no §3o do art.
57 do RICARF para reproduzir esse ponto do r. acórdão:
3. Dos efeitos do ato de exclusão
Afirma a interessada que a exclusão do Simples Federal ora combatida não poderia
operar efeitos pretéritos no tempo para atingir créditos tributários anteriores à própria
data da decisão de exclusão, isto baseado no princípio da irretroatividade da lei
tributária (CF/88, art. 150, III, a; CTN, art. 116).
Também o art. 103, I, do Código Tributário Nacional diz que só entram em vigor os
atos normativos de autoridade administrativa na data de sua publicação, o que resultaria
na conclusão de que não podem surtir seus efeitos antes da publicação. Reforçaria ainda
mais a idéia de que a exclusão do Simples Federal não pode produzir efeitos pretéritos
no tempo o enunciado que é trazido pelo art. 146 do Código Tributário Nacional.
Em relação ao questionamento da contribuinte, observase que a Lei no 9.317/96 assim
estabelece em seu artigo 15:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
[...]
II a partir do mês subseqüente ao que for incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XIV e XVII a XIX do caput do art. 9o desta Lei;
Desta forma, diante de expressa determinação legal, mostra-se correta a exclusão
retroativa da interessada.
Diante de todo o exposto, voto em não acolher a preliminar suscitada e, no mérito,
em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital